Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739716-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO PIMENTA DA SILVA IMPETRANTE: ALISON FERNANDO GONTAREK,, KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados KATHLEN MORGANA ALMEIDA GONTAREK e ALISON FERNANDO GONTAREK em favor de FERNANDO PIMENTA DA SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter o paciente em regime prisional mais rigoroso que o imposto na condenação. Após o indeferimento da liminar (ID 51594941), vieram as informações do juízo, noticiando que fixou a medida cautelar de monitoramento eletrônico e expediu alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade a análise da proposta particular de trabalho, apresentada nos autos da execução. O writ encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2023 16:22:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator